Tribunal: TJSP
Processo: 2358806-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento da benesse da gratuidade. Presunção relativa, que deve prevalecer caso não haja indícios de capacidade econômica da parte (art. 99, §3o do CPC). Ausência de elementos capazes de infirmar a presunção legal. Gratuidade concedida. Recurso provido.